Tribunal: TJES
Processo: 5005523-06.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005523-06.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS SCALZER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005523-06.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
VINICIUS SCALZER.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA ELIDIR A FÉ PÚBLICA DO AGENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação anulatória de autos de infração de trânsito (AITs) na qual o autor alega nulidade por não ter recebido as notificações oportunamente e por inexistência de sinalização adequada no local dos fatos (Art. 90, CTB).

2. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que o prazo legal de 30 dias se refere à
expedição
da notificação, e que os AITs gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada pelo autor, que não produziu prova robusta para desconstituir os atos administrativos.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual reitera a tese de nulidade, desafiando a presunção do ato e a distribuição do ônus da prova.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. O AIT, lavrado por agente de trânsito no exercício de sua função, detém presunção de legitimidade e veracidade (
iuris tantum
). Para que tal presunção seja afastada, é indispensável que o administrado produza prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)